Tribunal: TJES
Processo: 5016387-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016387-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRINTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE A PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. A parte agravante sustenta que a quantia bloqueada, correspondente a R$ 39.779,75, é impenhorável com fundamento no art. 833, X, do CPC, que protege depósitos até o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o aditamento do agravo de instrumento após sua interposição; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O aditamento do recurso após sua interposição não é admissível, em razão da preclusão consumativa, conforme o princípio da unirrecorribilidade, que impede a complementação de razões após a prática do ato recursal.

4.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se à proteção da pessoa física, visando garantir sua subsistência e dignidade, não sendo extensível a valores depositados em contas de pessoa jurídica.

5.
A alegação genérica da parte agravante de que os valores bloqueados são impenhoráveis não se sustenta, pois não há comprovação de que a quantia penhorada seja indispensável à continuidade das atividades empresariais ou que sua constrição cause prejuízo irreparável.

6.
O fato de a penhora poder gerar dificuldades financeiras à empresa não implica, por si só, a sua ilegalidade, tampouco autoriza a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista para pessoas físicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão consumativa impede o aditamento do agravo de instrumento após sua interposição, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica a valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica, pois visa resguardar a dignidade da pessoa física.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.09.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.013570-7/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 12.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2268773-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRINTEK ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA,
no qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora realizada nos autos.

Nas razões do recurso, alega a parte agravante, em breve síntese, que: i) foram bloqueados R$ 39.779,75 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) na conta da requerida; ii) segundo o entendimento já solidificado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, quantia depositada em caderneta de poupança – vide art. 833, X, do CPC – também aplica-se a depósitos em conta corrente.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão objurgada, no sentido de que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados ou, subsidiariamente, que tais valores permaneçam em conta judicial.

Decisão de Id nº 10572044, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravante compareceu no Id nº 10632041, pleiteando o aditamento da inicial do recurso, a fim de inserir pedido subsidiário, caso não seja atendido o pedido de antecipação da tutela recursal indicado no item “a” do rol de pedidos, para que o valor penhorado permaneça à disposição do juízo, impedindo que o valor seja convertido em renda em favor da União, até o julgamento de mérito do presente recurso de agravo.

Contrarrazões de Id nº 10695765, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EX OFÍCIO

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente
após ter sido devidamente intimada acerca do teor da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, compareceu no Id nº 10632041, apresentou aditamento à inicial do recurso, inserindo pedido subsidiário.

Pois bem. Em que pese ter apresentado o mencionado “aditamento à inicial do recurso”, impende salientar que depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação.

Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto.

Em mesmo sentido, destaco o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. MINUTA INCOMPLETA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE NOVA MINUTA EXTEMPORÂNEA. 1. A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade.
2. O direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais, o que, no caso concreto, é agravado diante de essa complementação almejada ter ocorrido depois de esgotado o prazo legal.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RMS: 53249 PE 2017/0024219-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - PRELIMINARES -DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E ADITAMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO PARCIAL - MÉRITO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - FILHA MAIOR - MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR APÓS A SENTENÇA - NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS COMPROVADA - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - PARTILHA DE MOTOCICLETA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO BEM MÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 435 do Código de Processo Civil possibilita a juntada de documentos novos e de pretéritos nos autos a qualquer tempo, desde que com a devida justificativa. Comprovado que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado após a sentença, deve ser admitida sua juntada, mas inadmitida a do contrato de compra e venda que é anterior a sentença, cuja justificativa a respeito do desconhecimento ou impossibilidade de acesso não é crível, pelo que deve ser desconsiderado no julgamento do recurso.

2. É inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa.

3. (...).

4. (...).

5. (...).(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.013570-7/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 12/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCESSAMENTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Inadmissível o aditamento das razões recursais de agravo de instrumento, dado que a preclusão para a prática deste ato é consumativa. Inexistência de razões que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012010-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Portanto, considerando que a agravante já havia exercido seu direito de recorrer contra a decisão objurgada, não lhe era permitido fazê-lo novamente para pleitear o aditamento do recurso, em razão da preclusão consumativa.

Dessa forma, entendo que não se deve conhecer do aditamento ao recurso de Id nº 10632041, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia sido interposto recurso de agravo de instrumento visando a reforma de decisão de Id nº 45825611 dos autos de referência.

Assim, não conheço da petição de aditamento de Id nº 10632041.

É como voto.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRINTEK ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA,
no qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora realizada nos autos.

Nas razões do recurso, alega a parte agravante, em breve síntese, que: i) foram bloqueados R$ 39.779,75 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) na conta da requerida; ii) segundo o entendimento já solidificado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, quantia depositada em caderneta de poupança – vide art. 833, X, do CPC – também aplica-se a depósitos em conta corrente.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão objurgada, no sentido de que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados ou, subsidiariamente, que tais valores permaneçam em conta judicial.

Na decisão lançada no Id nº 10572044, o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante foi indeferido.

Nesta opo
rtunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 10572044), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal em face da empresa agravante, almejando o adimplemento do crédito tributário no montante de R$ 537.683,87. Contudo, diante da ausência de manifestação da parte exequente o d. Magistrado de origem deferiu o pedido de formulado pelo exequente no que tange a realização das pesquisa nos sistemas judiciais, de modo a identificar bens passíveis de penhora em nome da EMPRESA EXECUTADA: PRINTEK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP, CNPJ nº 02.610.832/0001-55, conforme Id nº 22785495, na data de 21/03/2023.

Em 04/03/2024, o executado compareceu pela primeira vez em Juízo pleiteando o desbloqueio da penhora, tendo como fundamento “a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, quantia depositada em caderneta de poupança – vide art. 833, X, do CPC – também aplica-se a depósitos em conta corrente”.

Nesse ínterim, o d. Magistrado
a quo
, de forma irretocável indeferiu o pedido, na medida em que a impenhorabilidade do art. 833, inciso X do CPC não se aplica aos valores depositados em conta de pessoa jurídica, pois visa garantir a dignidade da pessoa física (devedor) e não da pessoa jurídica.

Pois bem.
A empresa agravante alega que os valores bloqueados em sua conta corrente são impenhoráveis, unicamente com base no art. 833, X do CPC e, ainda, por entender que a jurisprudência não faz qualquer distinção entre pessoa física e jurídica, sem, contudo, apresentar uma justificativa plausível acerca da destinação da importância penhorada ou a sua imprescindibilidade para a manutenção das suas atividades.

No caso, ainda que fosse a hipótese de aplicar, excepcionalmente a impenhorabilidade para pessoa jurídica, não há provas nos autos de que referida quantia é imprescindível para a sua atividade empresarial, nem demonstração de que a constrição lhe causará dano irreparável.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. Pedido de liberação dos valores. Alegação de que se trata de valor impenhorável, pois destinado ao pagamento de salário de funcionários e inferior a 40 salários mínimos. Descabimento. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC se aplica apenas ao trabalhador, não extensível a pessoa jurídica. A disposição do art. 833, X, do CPC visa resguardar à proteção da dignidade humana, com vistas à manutenção da pessoa natural e de sua família. Inaplicabilidade de tal benesse às pessoas jurídicas. Inocorrência de afronta ao princípio de menor onerosidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2268773-45.2024.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES DE PESSOA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO VALOR À EMPRESA - ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para o STJ, há possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos meios necessários à atividade profissional das microempresas, desde que reste comprovado que o bem penhorado é imprescindível ao exercício do objeto social.

- No caso sob análise, tendo em vista que a agravante não instruiu o feito com os documentos contábeis da empresa, aptos a demonstrar a efetiva necessidade do valor bloqueado para a subsistência da pessoa jurídica, não se vislumbra a impenhorabilidade da verba bloqueada.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.159295-7/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023).

Por derradeiro, registro, ainda, que o fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros, e a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física.

Logo, não se extrai dos autos a verossimilhança nas alegações da parte agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar a reforma da decisão objurgada.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar